Tribunal: TJMT
Processo: 1020345-55.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020345-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (AGRAVANTE), NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.611.835/0001-90 (AGRAVADO), NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.611.835/0002-70 (AGRAVADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.611.835/0002-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.611.835/0001-90 (AGRAVANTE), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (AGRAVADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE MANTEVE BENS GRAVADOS FIDUCIARIAMENTE ATÉ DECISÃO A HOMOLOGATÓRIA OU NÃO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ELASTICIDADE INDEVIDA DO PERÍODO DE BLINDAGEM – DECISÃO ANTERIOR QUE HAVIA ASSEGURADO O EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE PROPRIEDADE AO CREDOR EM POSIÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial de nº 1000786-14.2020.811.0044 manejada por NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA, determinou a manutenção/restituição dos veículos gravados com alienação fiduciária em favor da empresa recuperanda até a homologação ou não do Plano de Recuperação Judicial.

Para tanto, a agravante aduz que o processamento da recuperação judicial foi deferido em 12.05.2020, ou seja, há longínquos 547 dias e que, ainda mais depois da realização da AGC, com a submissão do plano à homologação judicial, não há de se falar na prorrogação do
stay period
.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 115119956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso versa sobre a decisão que determinou a manutenção/restituição dos veículos gravados com alienação fiduciária em favor da empresa recuperanda, ora agravada, até a homologação ou não do Plano de Recuperação Judicial.

O agravante sustenta que a decisão proferida pelo Juízo de origem é equivocada, pois, ao elastecer a permanência de bens gravados fiduciariamente na posse da empresa recuperanda, teria violado regra legal atinente ao processo de recuperação judicial e, além disso, teria afrontado decisão deste Tribunal, proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento nº 1014420-15.2020.8.11.0000.

A respeito da questão
sub judice
, dispõe o artigo 49, parágrafo 3º, da lei 11.101/2005, o seguinte:

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Por sua vez, o artigo 6º, parágrafo 4º, da lei 11.101/2005, com a nova redação dada pela Lei nº 14.112/2020, dispõe o seguinte:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 4º
Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal
. (destaquei e negritei)

Ao consultar o andamento dos autos do processo, na origem, verifica-se que o processamento da recuperação judicial foi deferido na data de 12 de maio de 2020, conforme decisão no id nº 32070082.

Então, a partir dali começou a fluir o período de blindagem, mantendo-se em favor da empresa agravada, sem qualquer ônus, a posse de vários bens de terceiros, com o fito de permitir o soerguimento da sua atividade empresarial.

O período de blindagem (stay period) deveria ter se encerrado depois de decorridos exatos 180 dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, porém, em razão de um sem número de entraves processuais, foi autorizada, uma primeira vez, a sua prorrogação até o dia 16.03.2021 (id nº 43541259).

Posteriormente, o Juízo de origem, deferiu nova prorrogação do período de blindagem (id nº 51872869), desta vez, até 18.05.2021, data prevista para a realização da assembleia geral de credores.

Novamente, a pedido da empresa recuperanda, foi deferida a prorrogação do período de blindagem até o dia 20.07.2021, data prevista para a realização da assembleia geral de credores
em continuação
.

Na sequência, aportou nos autos manifestação da empresa nomeada como administradora judicial, em que, enfim, noticiou-se a realização da Assembleia Geral de Credores em 21.09.2021, em 2ª convocação e em continuação, tendo sido votado e aprovado o Plano de Recuperação Judicial apresentado pela recuperanda (id nº 66005467).

Assim, no caso em exame, além da elástica e indevida prorrogação do período de blindagem por mais de 1 ano e 6 meses, também, já fora realizada a assembleia geral de credores, restando, portanto, esgotada qualquer possibilidade de manutenção dos bens da instituição financeira agravante em posse da agravada, ainda que eles possam ser considerados essenciais.

Nesse sentido, o entendimento da Egrégia Quarta Câmara Cível deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD – APÓS A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA E EXCEPCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA – PRORROGAÇÃO DEFERIDA ATÉ A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES DESIGNADA - RECURSO PROVIDO

Não se visualiza justificativa ou situação excepcional para que o prazo de blindagem se estenda por período superior ao da realização da assembleia geral de credores, de modo que tal flexibilização se mostra descabida.

(N.U 1012170-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021)

Ademais, não se pode perder de vista, o fato de que, no curso da lide, a Agravante já havia manejado recurso de agravo (AI 1014420-15.2020.811.0000), com o intuito de reformar a decisão que, ao deferir o processamento da recuperação judicial, havia determinado que os bens essenciais e gravados com alienação fiduciária permanecessem na posse da requerente, ora agravante, durante todo o período de recuperação judicial.

A decisão em questão foi reformada, tendo a parte dispositiva do Acórdão assentado o seguinte:

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão de base e limitar o período de manutenção dos bens de propriedade da agravante, alienados fiduciariamente, na posse da agravada apenas até o término do período de blindagem.

Aliás, o acórdão do recurso em questão, restou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS QUE DEVEM SER MANTIDOS NA POSSE DA RECUPERANDA APENAS ENQUANTO PERDURAR O STAY PERIOD – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - A rigor do 3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005, em sua primeira parte, os bens móveis ou imóveis de contrato de arrendamento mercantil, em regra, não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, o mesmo dispositivo legal, em sua segunda parte, ressalva a regra geral quando se tratar de bens essenciais ao soerguimento da atividade empresarial.

II - Diante da falta de baliza temporal acerca do período de duração da essencialidade dos bens gravados fiduciariamente, a jurisprudência tratou de assentar entendimento sobre o tema, considerando que estes poderão permanecer na posse da empresa recuperanda até o encerramento do prazo de blindagem, denominado de stay period, de que dispõe o artigo 6º, § 4º da Lei de nº. 11.101/2005, ou até votação do plano de recuperação judicial.

III -
Deve ser reformada a decisão de base que autorizou, equivocadamente, a manutenção de bens alienados fiduciariamente, para além do período de blindagem, enquanto durar o processo de recuperação judicial.

(N.U 1014420-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

Diante desse cenário, deve ser reformada a decisão de base que prorrogou a manutenção dos veículos gravados com alienação fiduciária, na posse da empresa agravada, até a homologação, ou não, do Plano de Recuperação Judicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base e determinar o levantamento do qualquer embargo imposto à instituição financeira agravante, de reaver os veículos gravados com alienação fiduciária e que estejam na posse da empresa agravada, ora recuperanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022